Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-28.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001273-28.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), GUSTAVO BORGES - CPF: 067.535.701-28 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CNH EM CARÁTER LIMINAR REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO
PERICULUM IN MORA
. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

Ausente à prova de situação opcional geradora do “periculum in mora” não deve ser provido o Agravo de Instrumento para determinar a imediata remoção do servidor público para outra localidade.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada nos Autos sob o nº
1004841-80.2024.8.11.0007,
em trâmite no Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de tutela provisório, proferida na ação nº 1004841-80.2024.8.11.0007, consistente em determinar o desbloqueio da CNH do Agravante.

O pedido liminar consiste no desbloqueio da CNH em definitivo, uma vez que a violação cometida diz respeito à condição do veículo, porém não atesta inaptidão do motorista para conduzi-lo, tanto é verdade que, na ocasião, o próprio veículo não foi apreendido e continuou seu trajeto conduzindo o veículo.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 02/07/2024 (ID 223309163).

O
Promotor de Justiça manifestou o desinteresse ministerial no feito, por não se tratar de interesse social e indisponível, conforme cota juntada em 01/08/2024 (ID 229914160).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento

1001273-28.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Agravante(s):

Gustavo Borges

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024

(Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com a ação sob nº 1004841-80.2024.8.11.0007, onde requereu, liminarmente, o desbloqueio da CNH do Requerente em seu próprio sistema, a fim de que a infração administrativa nº. 667000, Auto de Infração nº. DT00JW205M, não impeça a troca da Permissão para dirigir para a CNH definitiva ou a mudança de categoria, uma vez presentes os pressupostos específicos, com a fixação de multa por dia de atraso.

Em decisão proferida pelo juiz “a quo” constou o seguinte:

“o caso em tela, verifico ausente um dos requisitos que enseja a concessão da medida liminar pleiteada, consistente na probabilidade do direito, motivo pelo qual deve ser indeferida a tutela de urgência, uma vez que a infração prevista no artigo 230, incisos XIII do Código de Trânsito Brasileiro é classificada como de natureza grave, de modo que deve sim servir como empecilho quanto ao direito de dirigir, sendo, portanto, ao que tudo indica, lícita a conduta do ente de trânsito consistente na suspensão do direito do autor de dirigir até que complete novo processo de habilitação, nos termos do disposto no artigo 148, §§ 3º e 4º

do CTB.

Nesse sentido é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a posição do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.”.

Conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido liminar, “
Assim, uma vez concluído o curso de formação, previsto no § 1º, e aprovado o condutor, recebe uma permissão para dirigir veículo, com validade de um ano (§ 2º). Terminado esse período receberá a CNH, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima (§ 3º). O artigo e inciso do Código de Trânsito Brasileiro que o Agravante teria infringido foram: Art. 230. Conduzir o veículo: XIII - com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados; Infração - grave; Penalidade - multa; Ante o exposto, levando-se em consideração que a infração cometida pelo Agravante, prevista no inciso XIII do art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com a lei, é considerada de natureza grave, s.m.j. não gera o direito de obter a CNH definitivo, por isso não concedo a liminar.
.”
,
a meu ver, deve ser mantido o indeferimento da concessão da tutela antecipada pleiteada na ação principal.

Para ser determinado em Agravo de Instrumento o desbloqueio da CNH do Recorrente faz-se necessária a presença dos requisitos exigidos,
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Ausente à prova de situação excepcional geradora do “
periculum in mora
” não deve ser provido o Agravo de Instrumento a fim de desbloquear em definitivo a CNH do Autor.

Além disso, diante das informações prestadas nos autos, não se mostra recomendável resolver a questão elencada em sede de agravo, uma vez que o pedido liminar também é o pedido de mérito da ação principal.

Ante o exposto
, conheço do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos.

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024